Tribunal: TJBA
Processo: 8071252-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071252-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RONALDO JOSE DE ANDRADE Advogado(s): CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR, RAFAELA ANDRADE MORAIS, DANIELE DE OLIVEIRA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. POSTULAÇÃO DE MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 125%. ALEGADO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE TENENTE PM POR SUBTENENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO FÁTICO DA FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ATO FORMAL DE DESIGNAÇÃO OU DOCUMENTO INEQUÍVOCO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de segurança cível impetrado por Subtenente da Polícia Militar da Bahia, objetivando a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125%, sob o fundamento de que exerce, de fato, funções inerentes ao posto de Tenente PM. Afirma que já recebe, a título de substituição, o soldo e a GAP correspondentes ao posto superior, mas que a CET não foi atualizada. Pleiteia, liminarmente e no mérito, a implantação da CET no percentual requerido, bem como o pagamento das diferenças retroativas. A liminar foi indeferida. No mérito, o pedido foi julgado improcedente, com fundamento na ausência de prova pré-constituída do alegado exercício de funções de Tenente PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo ao recebimento da CET no percentual de 125% por suposto exercício de atribuições correspondentes ao posto de Tenente PM, diante da ausência de designação formal ou prova inequívoca da substituição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de mandado de segurança exige prova documental pré-constituída e inequívoca da existência de direito líquido e certo, não sendo cabível a dilação probatória na via mandamental. 4. Embora o contracheque apresentado indique pagamento de “Substituição Soldo” e “Substituição GAP” (ID 73615428), o documento não identifica o posto efetivamente substituído, sendo insuficiente para comprovar que o Impetrante exerceu, de fato, funções inerentes ao posto de Tenente PM. 5. A simples percepção de verbas de substituição não supre a necessidade de comprovação do efetivo exercício das atribuições do cargo superior, o que demandaria dilação probatória, incabível em mandado de segurança. 6. A jurisprudência do TJBA é no sentido de que, para a majoração de gratificações com base em substituição funcional, é indispensável a comprovação por ato administrativo ou outro documento oficial, o que não foi apresentado no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125% exige a comprovação, por prova pré-constituída, do efetivo exercício de funções inerentes ao posto de Tenente PM. 2. A simples percepção de parcelas referentes à substituição de soldo e GAP não configura, por si só, direito líquido e certo à majoração da CET. 3. A ausência de designação formal ou documento oficial que ateste a substituição inviabiliza o reconhecimento do direito pleiteado na via do mandado de segurança. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º e 7º, III; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 110-B; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8027491-93.2021.8.05.0000, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 15.02.2024; TJBA, MS nº 8006681-68.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 29.07.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8071252-72.2024.8.05.0000, em que é Impetrante RONALDO JOSE DE ANDRADE, e Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o Outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)